Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APÓLICE NÃO ENVIADA AO ASSOCIADO. DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEMORA NA SOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL. QUANTUM. RECURSO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo dispõe o art. 758 do CC: O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.
2. Os descontos em folha de pagamento do autor referente ao seguro de vida contratado, sem a remessa de apólice para a residência do segurado, com demora na solução do impasse pela requerida, comprovam a ilicitude de sua conduta, nos termos do CDC, e causa aborrecimento passível de indenização, ainda mais em se tratando de pessoa idosa como o contratante.
4. Para valoração do dano devem ser utilizados critérios e parâmetros visando a evitar o enriquecimento ilícito da vítima, levando-se em conta a extensão do dano causado, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, agindo com acerto o sentenciante ao fixar a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
5. De acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o percentual de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.
6. Recursos desprovidos.